Tribunal: STF
Processo: AI 660753
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausência no traslado de peça obrigatória para a
   formação do agravo de instrumento. Aplicação das disposições
   previstas no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº
   288.
3.      Agravo regimental improvido.